Tribunal: TJMT
Processo: 1030457-14.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030457-14.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), FRANCISCA BENTA DE CAMPOS SILVA - CPF: 559.151.911-34 (AGRAVANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE NÃO TER CONTRATO EMPRESTIMO ATRAVES DE CARTÃO DE CRÉDITO – DINHEIRO EMPRESTADO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DO PROPRIO AGRAVANTE – FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE COMPRAS – INEXISTENCIA DE VICIO DE CONSETIMENTO DA CONTRATAÇÃO – DECISÃO MONOCRATICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que os autores não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, por expressa disposição legal.

II – Tendo em vista que a Instituição Bancária demonstrou a existência e utilização do cartão consignado, o presente Recurso de Apelação deve confirmar o desprovimento da decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Agravo interno na Apelação Cível interposto por FRANCISCA BENTA DE CAMPOS SILVA, contra a sentença proferida na Ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, nº 1030457-14.2020.8.11.0002, em tramite na 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, proposto pela ora agravante em desfavor de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Na origem, FRANCISCA BENTA DE CAMPOS SILVA aduziu que necessitando de dinheiro, acreditou ter em setembro de 2014 realizado empréstimo consignado junto ao banco requerido, sendo informada que o valor seria creditado em sua conta, e que o pagamento seria realizado diretamente pelo Banco BMG S/A, com descontos mensais diretamente de seu benefício previdenciário.

Afirmou que posteriormente descobriu que o empréstimo foi realizado na modalidade cartão de crédito consignado, e que os descontos seriam referentes ao pagamento mínimo do cartão de crédito, não havendo abatimento do saldo devedor, tratando-se portando de operação não pretendida quando da contratação.

Requereu a nulidade da contratação com a repetição do indébito, e alternativamente a conversão do contrato para empréstimo consignado.

O BANCO BMG SA apresentou contestação colacionando aos autos as faturas referentes ao suposto cartão de crédito, bem como o TED referente à transferência do valor efetivamente emprestado, efetuado diretamente na conta bancaria da parte autora.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

'No caso, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar que a autora estava ciente das especificidades da modalidade de contratação, muito menos de que tenha recebido, desbloqueado e/ou utilizado o cartão de crédito, ou ainda, que a mesma tenha recebido as respectivas faturas, o que torna evidente a sua vontade de contratar o empréstimo consignado, com desconto em seu benefício previdenciário, e não" cartão de crédito consignado".

(...)

Aliado a isso, não tendo demonstrado o réu que a autora recebeu o cartão de crédito, as faturas apresentadas não são provas hábeis de que a autora utilizou o suposto cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços de consumo, o que demonstra que sua intenção era, na verdade, a contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário, e não de cartão de crédito.

O empréstimo RMC objeto da presente lide possui índices de juros superiores à normativa estabelecida pelo Banco Central aplicável ao contrato de empréstimo consignado, mormente porque o primeiro enseja a pactuação de crédito rotativo atinente ao saldo, o que resulta na prorrogação do prazo da avença e no aumento do débito em virtude do adimplemento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, que é descontado diretamente do benefício previdenciário da autora, mensalmente, restando o saldo do principal.

(...)

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial para:

a) Converter a contratação entabulada entre as partes para

empréstimo consignado, no valor auferido pelo autor por meio dos saques nos valores de R$ 761,00 (setecentos e sessenta e um reais), R$ 53,00 (cinquenta e três reais) e R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), com aplicação dos encargos definidos para tal modalidade de empréstimo pelo Banco Central à época da avença, com a devida restituição, na forma simples, dos valores já descontados a título de empréstimo RMC e abatidos do saldo devedor, corrigidos monetariamente da data do desembolso de cada parcela e juros de mora desde a citação.

b) Condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, (três mil reais), devendo incidir juros moratórios calculados a partir do evento danoso (data do primeiro desconto a título de RMC realizado no benefício previdenciário), ex vi Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

c) Decaindo a autora da parte mínima do pedido, condeno o

banco requerido ao pagamento integral das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2º, do CPC.

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do

mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a autora não apresentou qualquer justificativa plausível para não ter comparecido na audiência conciliatória, com fulcro no art. 334, § 8º, do CPC, comino o pagamento de multa equivalente ao 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa, revertido em favor do Estado de Mato Grosso.

Consigno que a concessão de gratuita de não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe foram impostas, nos termos do art. 468, § 4º, da CNGC, proceda a Secretaria conforme determinado na Seção 28 da CNGC.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P. I. e Cumpra-se.'

Inconformado com a sentença de piso, o Banco BMG SA, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) restou devidamente comprovada à relação jurídica entre as partes, através da juntada das faturas do cartão de crédito, bem como através do comprovante de deposito do valor emprestado; (ii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para declarar a improcedência dos pedidos.

Apresentada contrarrazões, FRANCISCA BENTA DE CAMPOS SILVA, Pugnou pela manutenção da sentença.

Após analise dos autos, o relator monocraticamente proferiu o seguinte Decisão Monocrática:

“A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do caput do art.932, V, do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal.

Pois bem.

Inicialmente esclareço que a parte autora não nega ter realizado o empréstimo bancário com a instituição bancaria ora Apelada.

Assim, o Banco Apelante trouxe aos autos o comprovante do TED efetuado o deposito dos empréstimos diretamente na conta corrente da parte apelante (id. 93037950 - Pág. 9).

Ademais, também restou demonstrado que a parte apelante efetuou saque no valor R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), bem como efetuou compras na loja Ateliê Mãos de Fada (id. 93037950 - Pág. 10), e serviços da empresa Embratel (id. 93037950 - Pág. 11).

Assim, não restam dúvidas quanto à existência da relação contratual entre as partes referente ao cartão de crédito.

Nesse sentido, friso que nos termos do art. 373, I do CPC, competia à parte apelante demonstrar a existência do seu direito.

(...)

Logo havendo provas do uso do cartão de crédito, entendo que a sentença de piso deve ser reformada, para reconhecer a existência da relação contratual entre as partes, e, por conseguinte, anular a condenação de piso referente aos danos morais.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e DOU PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, o qual fixo em 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade face ao beneficio da justiça gratuita."

Ainda inconformada, a parte apelante apresentou RECURSO DE AGRAVO INTERNO, aduzindo que; (i) existe contradição quanto à consolidação do tema nesta Segunda Câmara; (ii) que a agravante jamais pretendeu contratar algum empréstimo na modalidade cartão de crédito, até mesmo porque é pessoa idosa, humilde e se quer sabe manusear cartão de crédito e contrário a tudo que foi lançado no Acordão monocrático; (iii) que não existe demonstração de que o cartão tenha sido enviado; (iv) que a parte agravante foi induzida ao erro; (v) que o desconto mínimo torna a divida impagável; (vi) fundamenta sua tese com a indicação de uma seria da Netflix denominada “a rota do dinheiro sujo”; (vii) com tais argumentos, requer a reforma da sentença com a conversão do empréstimo com cartão de credito, para empréstimo consignado; (viii) condenação da empresa agravada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“O Banco Apelante trouxe aos autos o comprovante do TED efetuado o deposito dos empréstimos diretamente na conta corrente da parte apelante (id. 93037950 - Pág. 9).

Ademais, também restou demonstrado que a parte apelante efetuou saque no valor R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), bem como efetuou compras na loja Ateliê Mãos de Fada (id. 93037950 - Pág. 10), e serviços da empresa Embratel (id. 93037950 - Pág. 11).

Assim, não restam dúvidas quanto à existência da relação contratual entre as partes referente ao cartão de crédito.

Nesse sentido, friso que nos termos do art. 373, I do CPC, competia à parte apelante demonstrar a existência do seu direito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –ALEGAÇÃO DE EMISSÃO DE FATURA DISTONANTE DO HISTORICO DE CONSUMO DA PARTE APELADA – IMPROCEDENCIA – DOCUMENTOS INDICAM QUE O CONSUMO DA PARTE APELADA É MUITO VARIADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que os autores não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, por expressa disposição legal.

II – Restando demonstrado é muito variado, inclusive com faturas com consumo idênticos ao ora questionado, impossível supor que houve erro de medição. (TJMT - APELAÇÃO 0053866-89.2015.8.11.0041 - RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – JULGADO EM 31/03/2021).

Logo havendo provas do uso do cartão de crédito, entendo que a sentença de piso deve ser reformada, para reconhecer a existência da relação contratual entre as partes, e, por conseguinte, anular a condenação de piso referente aos danos morais.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e DOU PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, o qual fixo em 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade face ao beneficio da justiça gratuita.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo. Cumpra-se.”

Dessa forma, Assim, não restam dúvidas quanto à existência da relação contratual entre as partes referente ao cartão de crédito.

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar a decisão referente à extinção processual.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022